Tribunal: TJDFT
Processo: 0744115-27.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744115-27.2022.8.07.0001 RECORRENTE: INVESTGEO SERVIÇOS DE SONDAGENS LTDA RECORRIDA: HDI SEGUROS S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. NEGATIVA DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELA SEGURADORA. CONDUTOR SEM HABILITAÇÃO PARA CONDUZIR VEÍCULO DE GRANDE PORTE. CLÁUSULA EXPRESSA DE EXCLUSÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. AGRAVAMENTO DOS RISCOS. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Demonstrado nos autos que os depoimentos testemunhais pretendidos não trariam qualquer resultado útil ao processo, deixa-se de reconhecer o cerceamento de defesa se a prova não for realizada. 2. Nos termos do art. 768 do Código Civil, o segurado perderá o direito à cobertura se agravar intencionalmente o risco segurado. 3. A entrega da direção do veículo segurado a pessoa sem habilitação exigida por lei para a categoria importa em agravamento do risco segurado, a excluir a indenização securitária, ante a existência de cláusula expressa nesse sentido. 4. O dano moral sofrido por pessoa jurídica não opera in re ipsa. Para haver compensação por danos morais é preciso que sua honra objetiva tenha sido atingida. 5. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. Unânime. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 355 e 369, ambos do Código de Processo Civil e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, sustentando ter ocorrido cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de produção de prova. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ e do TJMG, a fim de demonstrá-lo; b) artigos 757, 768 e 776, todos do Código Civil, argumentando que a ausência de habilitação para dirigir não configura, por si só, o agravamento intencional do risco por parte do segurado. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do STJ, a fim de demonstrá-la. Em contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam realizadas em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355 (ID 56702835). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no tocante ao mencionado vilipêndio aos artigos 355 e 369, ambos do Código de Processo Civil, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à suposta ofensa aos artigos 757, 768 e 776, todos do Código Civil, porque o entendimento da turma julgadora, sobre o agravamento intencional do risco afastar a indenização securitária, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “em âmbito securitário, a adoção de medidas de prevenção antecipada de sinistros está inserida no dever de colaboração das partes, mormente quando pactuadas, resultando na perda do direito à indenização o agravamento intencional do risco, consistente no descumprimento deliberado das disposições relativas ao Plano de Gerenciamento de Riscos (PGR)” (REsp n. 2.063.143/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 26/10/2023). Assim, “não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.355.302/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, descabe dar curso ao apelo, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “o dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas” (AgInt no AREsp n. 2.444.719/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Em relação à indicada violação ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não é possível dar trânsito ao recurso, pois já assentou o STJ que “é vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa à matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp n. 2.381.603/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355 (ID 56702835). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020